Tribunal: TJDFT
Processo: 0736710-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736710-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCIO MELO AGRAVADO: EDERSON SOARES DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Hércio Melo contra decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, mas não o arresto do imóvel indicado pelo agravante (autos no 0712451-12.2021.8.07.0001, ID no 207275026). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia correspondente ao comprovante de pagamento anexado ao ID no 63564795 para viabilizar a análise da regularidade do preparo ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO